Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO INICIAL DA CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA ANTERIORMENTE À DATA FIXADA EM ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de união estável post mortem, ajuizada pela companheira com anuência dos filhos do falecido, que reconheceu parcialmente a existência da união estável no período entre 1o/8/2022 e 9/10/2023. Os apelantes pleiteiam o reconhecimento do início da união desde 1o/3/2020, alegando que essa foi a real data de início da convivência com intuito de constituição de família, apesar de a escritura pública lavrada em 2023 indicar data diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da união estável deve ser fixado em 1o/3/2020, conforme sustentado pelos apelantes, ou se deve prevalecer a data de 1o/8/2022, constante da escritura pública firmada pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, conforme estabelecido no art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996.
4. A escritura pública firmada em 5/4/2023, com declaração expressa do início da união em 1o/8/2022, representa ato jurídico formal com presunção relativa de veracidade dos fatos, que pode ser desconstituída por provas robustas em sentido contrário.
5. Os documentos e os depoimentos testemunhais apresentados, embora demonstrem proximidade e convivência desde março de 2020, não evidenciam, de forma inequívoca, o início da affectio maritalis e da constituição de uma entidade familiar naquela data, especialmente diante do contexto de pandemia e da ausência de elementos objetivos que comprovem comunhão plena de vida desde então.
6. A coabitação, por si só, não configura união estável, sendo necessária a demonstração da intenção mútua de constituir família, o que não se comprovou de forma inequívoca para a data pretendida pelos apelantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A definição do termo inicial da união estável exige prova inequívoca da convivência pública, contínua, duradoura e com intenção mútua de constituição de família, não sendo suficiente a mera coabitação.
2. Prevalece a data indicada em escritura pública de união estável quando ausente prova robusta que demonstre a constituição anterior da entidade familiar.
3. A existência de vínculo afetivo ou convivência anterior não autoriza, por si só, o reconhecimento de união estável em data retroativa sem comprovação do elemento subjetivo essencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723; Lei 9.278/1996, art. 1o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633251, 07065191920218070009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 3/11/2022, DJE 14/11/2022.